Tribunal: TJDFT
Processo: 0737084-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA. ATIVIDADES DE ENSINO REGULAR INTRAMUROS. POSTERIOR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 126 da LEP e o art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021 reconhecem o direito à remição pelo estudo, inclusive na modalidade autodidata, mediante aprovação em exames nacionais (ENCCEJA e ENEM).
2. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal passaram a admitir a cumulação das remições decorrentes do estudo regular intramuros e da aprovação em exame nacional, por se tratar de modalidades de aprendizado e esforços intelectuais distintos, afastando a presunção de bis in idem.
3. A aprovação no ENCCEJA, ainda que antecedida por participação em atividades de ensino regular intramuros, constitui novo esforço intelectual e aprendizado autônomo, não configurando duplicidade de benefício.
4. Inexistindo nos autos sobreposição de períodos ou identidade de conteúdo formativo, é legítima a concessão cumulativa da remição pelas modalidades de estudo distintas.
5. Recurso conhecido e desprovido.